Tribunal: TJSP
Processo: 2041762-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DETERMINOU O ADITAMENTO DO ACORDO OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS – RECURSO DO EXEQUENTE – Taxa judiciária imposta por norma estadual específica, cuja exigibilidade decorrente da própria dinâmica do processo executivo e se fundamenta no princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DETERMINOU O ADITAMENTO DO ACORDO OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS – RECURSO DO EXEQUENTE – Taxa judiciária imposta por norma estadual específica, cuja exigibilidade decorrente da própria dinâmica do processo executivo e se fundamenta no princípio da causalidade – Acordo celebrado entre as partes que atribuiu expressamente ao executado a responsabilidade pelo pagamento das custas finais – Incidência do artigo 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/2003, com a redação anterior às alterações trazidas pela Lei Estadual no 17.785/2023 – Desnecessidade, portanto, de aditamento do acordo ou recolhimento imediato da taxa judiciária – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.